Tribunal: TJMT
Processo: 0050945-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050945-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DA SILVA - CPF: 513.088.861-87 (APELADO), ARIANA CRISTINA FERREIRA - CPF: 004.347.851-48 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), NELISE ESPOSITO VAZ CURVO - CPF: 096.993.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ELEVAÇÃO QUE FAZIA A COBERTURA DE UM BUEIRO NA PISTA DE ROLAGEM – NÃO SINALIZADO - QUEDA DE MOTOCICLETA - ESCORIAÇÕES -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - CONDUTA OMISSIVA - FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2 -
Quando a inércia administrativa concorrer para a ocorrência do evento danoso, a sua omissão específica gera a responsabilidade civil do Estado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 0050945-94.2014.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JOSE MARCIO DA SILVA E ARIANA CRISTINA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo

Estado de Mato Grosso

contra a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0050945-94.2014.8.11.0041
,

proposta

contra o
Município de Cuiabá
e o
Estado de Mato Grosso
, acolheu parcialmente o pedido formulados na inicial, para condenar

o requerido, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.320,74 (dois mil, trezentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como e
xcluiu

o Município de Cuiabá do polo passivo da ação, ante a sua comprovada ilegitimidade.

Consignou que, os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29.6.09, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n° 11.960/09.

Quanto à correção monetária, determinou que deve ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso. Fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC/15.

Insurge-se o
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença, suscitando preliminarmente a sua ilegitimidade, para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, pugna pela reforma d
o
decisum
, ao argumento de que não há provas nos autos da exata localização do acidente, bem como de que

o valor arbitrado a título de dano material não poderá ser levado em conta, uma vez que foram estipulados tão somente em um orçamento sem que os Requeridos comprovassem o valor efetivamente pago para o conserto da moto.

Pontua que,
a condenação deverá ser desconsiderada, até que se prove o valor pago no serviço, mediante apresentação de nota fiscal, nos termos do Art. 509, II do CPC/15.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, determinando que o valor do dano material seja apurado em liquidação de sentença, mediante a apresentação da nota fiscal de conserto da moto.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 26263997.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 23318968), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção público ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,28 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o acidente ocorreu por ação de terceiro, ou seja, da Empresa Camargo Campos S/A – Engenharia e Comércio, responsável pela construção da Trincheira Santa Rosa, na Av. Miguel Sutil, nesta Capital, e não pela omissão do ente público.

Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que não há dúvidas de que cabe
Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, além da

conservação e limpeza das vias públicas, respondendo de forma objetiva, nos termos do
§ 6o
, do art.
37
, da
CF/88
, pelos danos causados, principalmente em local de grande movimentação de pedestres e veículos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6o, CF/88. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Para o reconhecimento da responsabilidade, necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o evento e o dano experimentado. Agravo retido não provido. Apelação não provida.

(TJ-DF - APC: 20140111548754, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 06/04/2016, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág. 451). [Destaquei]

Além do mais, restou incontroverso que sob sua responsabilidade se desenvolvia a execução de obras por meio da
Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo (
Secopa
-
MT
),
no local da ocorrência do fato.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0050945-94.2014.8.11.0041
, proposta contra o
Município de Cuiabá
e o
Estado de Mato Grosso
, acolheu parcialmente o pedido formulados na inicial, para condenar

o requerido – Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.320,74 (dois mil, trezentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como e
xcluiu o Município de Cuiabá do polo passivo da ação tendo em vista sua comprovada ilegitimidade.

Extrai-se dos autos que, José Márcio da Silva e Ariana Cristina Ferreira, ingressaram em 29/10/2014, com Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, objetivando
a condenação dos Requeridos ao pagamento da indenização por danos materiais e morais.

Sustenta a segunda Requerente, é proprietária da motocicleta Honda Biz 125 ES Flex, ano 2011/2011, de cor vermelha, e que em 17.10.2014,

ao transitar com o primeiro requerente, que é seu cônjuge, na garupa pela Avenida Miguel Sutil, foram surpreendidos por uma elevação que fazia a cobertura de um bueiro na pista de rolagem, não sinalizado, chocando-se com a elevação no asfalto e, por consequência, perdendo o controle da motocicleta, caindo ambos no chão, sendo socorridos posteriormente pelo SAMU.

Dizem que, registraram
Boletim de Ocorrência N912014.291317, em que narraram os

fatos ocorridos e
que tiveram

que despender valores para resgatar e reformar o veículo bem como alega lesão imaterial, consubstanciada pelos danos morais infligidos

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual o Estado de Mato Grosso insurge contra a sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado, ao argumento de que não há provas nos autos da exata localização do acidente e que o valor arbitrado a título de dano material não poderá ser levado em conta, uma vez que foram estipulados tão somente em um orçamento sem que os Requeridos comprovassem o valor efetivamente pago para o conserto da moto.

Pois bem.

In casu
, cinge-se a controvérsia quanto ao direito dos Autores, ora Apelados, à indenização por danos materiais em decorrência de
acidente automobilístico ocorrido em 17.10.2014, devido a uma elevação que fazia a cobertura de um bueiro na pista de rolagem, não sinalizado.

Quanto ao acidente automobilístico propriamente dito, não restaram dúvidas do fato ocorrido, tratando-se de fato incontroverso, uma vez que os Autores acostaram aos autos Boletim de Ocorrência (ID 26263952) e fotografias do acidente (ID
26263954),
embora o Requerido, ora Apelante, tenha alegado de que não há provas nos autos da exata localização do acidente.

Além do mais, é incontroverso que o
Estado de Mato Grosso, ora Apelado, estava promovendo atividade de infraestrutura na Av. Miguel Sutil, por meio da SECOPA – Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo.

Na hipótese dos autos é iniludível a aplicação da responsabilidade civil objetiva da Administração, conforme previsão do artigo 37, § 6o, da Constituição da República que assim estabelece:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deste modo, tratando-se de responsabilidade objetiva do ente público é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

Entretanto, firmar que a responsabilidade é objetiva não implica reconhecer, por assim dizer, um dever universal do ente público de indenizar em todos os casos em que esteja envolvido. A teoria favorece aquele que foi vítima da má atuação administrativa porque fica dispensada a comprovação de culpa. Toca-lhe, ainda, no entanto, para além da comprovação do dano a comprovação do nexo causal.

Com isso, os Autores ficam incumbidos tão somente, de demonstrar o dano por eles sofridos e o nexo causal entre o ato do agente e o dano, não havendo falar em prova da culpa do agressor.

A responsabilidade civil objetiva do Estado depende da verificação do nexo de causalidade entre o procedimento comissivo ou omissivo específico e o dano, independentemente da presença da culpa da Administração.

Partindo dessas premissas, é certo que o ente estatal possui o dever de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, uma vez que se trata de prestação de um serviço público, devendo adotar medidas de prevenção e manutenção das vias públicas e a sua omissão implica na responsabilidade civil, caso seja verificado o dano e o nexo de casualidade.

Comprovado o dano, o nexo de casualidade e a omissão do ente estatal, configurado está o direito à indenização pelos danos materiais causados à parte autora.

No entanto, de sobrelevar que "não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração" (Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nesse sentido, Rui Stoco ensina que:

[...] Segundo José Cretella Júnior "[...], são casos de inércia, casos de não-atos. Se cruza os braços ou se não vigia, quando deveria agir, o agente público omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por inércia ou incúria do agente. Devendo agir, não agiu. Nem como o `bonus pater familiae ́, nem como o `bonus administrador ́. Foi negligente. Às vezes imprudente e até imperito. Negligente, se a solércia o dominou; imprudente, se confiou na sorte; imperito, se não previu as possibilidades da concretização do evento. Em todos os casos, culpa, ligada à ideia de inação, física ou mental"
(op. cit. p. 1.103).

Adiante, e mais especificamente com relação aos defeitos ou obstáculos em via pública que possam gerar prejuízo ao administrado, o sobredito jurista pontua que:

[...]
Pode o dano decorrer de um ato omissivo, um non facere da Administração, hipótese em que incidirá a responsabilidade subjetiva (culpa anônima da Administração), como na hipótese de um reparo nos cabos telefônicos subterrâneos ou de eletricidade que é concluído, sendo que o órgão responsável pelo fechamento do buraco e recapeamento do local não o faz
[...].

Também caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria da
faute du service
, a ensejar indenização, a inércia do Poder Público Municipal, Estadual e Federal que deixa de fazer a conservação das vias públicas no perímetro urbano e das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a responsabilidade da União.

No que concerne à alegação de que o valor arbitrado a título de dano material não poderá ser levado em conta, uma vez que foram estipulados tão somente em um orçamento sem que os Requeridos comprovassem o valor efetivamente pago para o conserto da moto, também não deve prosperar.

Isso porque, ainda que os documentos colacionados pelos Requerentes possam ser questionados, não houve por parte do Requerido a produção de qualquer outra prova capaz de infirmar as assertivas neles lançadas, pelo que devem ser reconhecidas.

No que diz respeito à responsabilidade do Requerido, ora Apelado, segundo se apreende da inicial, ela decorre da omissão específica do ente estatal na conservação da
estrada
, hipótese que, segundo a doutrina e a jurisprudência, é causa de responsabilidade objetiva, a qual somente pode ser afastada se restar comprovada a culpa da vítima ou alguma outra excludente, como culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior.

A omissão específica é aquela que decorre da inércia administrativa, ou seja, da ausência de agir do Estado, causando o evento.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ESTADUAL. TRÂNSITO DE ANIMAIS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. MORTE DE MENOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, conforme ocorreu no acórdão em exame, não se podendo cogitar de sua nulidade.

2.
Quando a inércia administrativa concorrer para a ocorrência do evento danoso, a sua omissão específica gera a responsabilidade civil do Estado.

3. Comprovada nos autos a consumação do dano, a existência de omissão estatal em fiscalizar a rodovia estadual com trânsito de animais e o vínculo causal entre o evento danoso e o comportamento estatal - requisitos cumulativos geradores da responsabilidade civil do Estado -, rever tal entendimento, firmado no acórdão recorrido, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

4. No caso em exame, as instâncias ordinárias fixaram a título de danos morais o valor de R$ 40.000,00, a fim de mitigar o sofrimento causado e os efeitos psicológicos adversos gerados pelo evento danoso, valor que não se mostra exorbitante ao ponto de merecer a intervenção deste Superior Tribunal para sua redução.

5. Agravo regimental não provido.

STJ - AgRg no REsp: 1247453 MS 2011/0070753-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 22/05/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE MOTOCICLETA EM RAZÃO DE EXTENSO
BURACO
NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. CULPA. A prova dos autos demonstra a efetiva omissão do Município, que faltou com o seu dever de zelar pela preservação e fiscalização da via pública pela qual é responsável. Ausência de prova acerca de eventual culpa exclusiva do autor. DANOS. As lesões à integridade física do autor são geradoras de danos de ordem moral, pois acometem ao indivíduo dor, aflição e sofrimento. Quantum fixado em R$ 8.800,00. Os danos materiais não foram comprovados. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível No 70068089564, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/03/2016).(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A responsabilidade civil do ente público demandado, na hipótese de omissão específica, possui caráter objetivo, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. Restou comprovada a conduta omissiva do requerido ao não promover a conservação da pista de rolamento e ponte que a seguia, deixando, igualmente, de sinalizar adequadamente os defeitos existentes na via pública. Caso em que restou o autor lesionado em razão de estreitamento de via não sinalizado e em local sem iluminação pública, que, interceptando a trajetória da motocicleta por ele conduzida, culminou com sua queda e transfixação de seu abdômen por artefato de madeira que se deslocou de ponte em mau estado de conservação. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

(Apelação Cível No 70063869275, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 16/4/2015). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA. QUEDA DE CAMINHÃO EM BUEIRO. 1. Deve ser rejeitada a tese de irregularidade da representação processual do demandante, tendo em vista a procuração por ele conferida à advogada que atua em seu nome (fl. 74). 2. Caracterizada a ocorrência de omissão específica do ente público, ao não promover a conservação da ponte que sabia encontrar-se em condições precárias, responde o Município objetivamente pela reparação dos danos sofridos pela parte adversa, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível No 70059821744, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 10/07/2014) [Destaquei]

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. DESNÍVEL EM BOCA DE LOBO. DANOS MATERIAIS NO VEÍCULO CONDUZIDO PELO AUTOR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007191232 RS, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Data de Julgamento: 26/09/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/10/2019)

Analisando os autos, tenho que restaram suficientemente demonstrados os fatos constitutivos ao direito dos Autores, bem como a responsabilidade do Estado frente aos danos materiais sofridos.

Assim, imperiosa a manutenção da sentença quando ao dever de indenizar, pois caracterizado o ilícito por parte do ente público.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020